Tribunal: TJMT
Processo: 1011973-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011973-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE COM REGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, V, da Lei de Execução Penal, e determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, além de posterior expedição de mandado de prisão.

A decisão recorrida limitou-se a acolher integralmente manifestação ministerial, por fundamentação
per
relationem
, sem enfrentar de modo individualizado as teses defensivas relativas à inexistência de dolo, comprovação de residência, exercício de atividade laboral, comparecimentos periódicos em juízo e absolvição em processo criminal mencionado nos autos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece falta grave e determina regressão de regime, mediante remissão genérica à manifestação ministerial, sem fundamentação própria e sem enfrentamento das teses defensivas, atende ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir:

1.
A técnica de fundamentação
per
relationem
é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que a decisão apresente fundamentação própria, ainda que sucinta, e permita o controle externo da motivação.

2. A mera remissão genérica à manifestação ministerial, sem indicação dos fundamentos adotados nem enfrentamento específico das alegações defensivas e da prova documental produzida, configura fundamentação aparente, equiparada à ausência de motivação.

3. O reconhecimento de falta grave, com regressão de regime e expedição de mandado de prisão, exige fundamentação substancial e individualizada, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 93, IX, da Constituição Fe
deral.

4. Constatado vício de natureza absoluta, impõe-se a cassação da decisão recorrida, com retorno dos autos à origem para novo pronunciamento devidamente fundamentado, restando prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. Dispositivo:

Recurso conhecido e provido, de ofício, para declarar a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave, com cassação dos atos subsequentes, inclusive do mandado de prisão, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento:
“
1. A utilização da técnica de fundamentação per
relationem
exige a exposição, ainda que sucinta, de fundamentos próprios pelo julgador, sob pena de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. É nula a decisão que reconhece falta grave e determina regressão de regime com base em remissão genérica à manifestação ministerial, sem enfrentamento individualizado das teses defensivas”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; LEP,
arts
. 50, V, e 127; CPP, art. 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 801040/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
06.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.078.114/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

por

LEANDRO PIRES

em desfavor da
decisão
prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
0007167-09.2016.8.11.0040
,

reconheceu
a prática de falta grave, determinando a regressão do regime prisional do agravante.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade total de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão, decorrente de condenações pelos crimes previstos nos
arts
. 155, §

4º, III, 180, 329 e 157, §

2º, I, do Código Penal, além do art. 16 da Lei n
.
10.826/03. Foi-lhe deferida progressão ao regime
semiaberto
em
22/06/2021
, condicionada ao comparecimento periódico em juízo e manutenção de endereço atualizado. Posteriormente,
o Ministério Público requereu o reconhecimento de falta grave, sustentando descumprimento das condições impostas, especialmente quanto ao comparecimento mensal e suposta inconsistência no endereço informado.
O Juízo de origem acolheu a pretensão ministerial e determinou a regressão de regime.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese: (i) inexistência de dolo ou intenção de se furtar à execução penal; (
ii
) que eventual divergência quanto ao endereço decorreu de equívoco formal posteriormente sanado; (
iii
) que realizou diversos comparecimentos em juízo, mantendo vínculo com a comarca; (
iv
) que os eventuais lapsos de comparecimento decorreram de atividade laboral exercida fora da comarca; (v) ausência de prática de nova infração penal, destacando absolvição em processo criminal mencionado pelo Ministério Público; e
(vi) desproporcionalidade da regressão de regime, requerendo o afastamento da falta grave e o restabelecimento do regime anteriormente fixado.

Pautado nesses argumentos
requer o provimento do recurso
para
reformar a decisão que homologou a falta grave aplicada em desfavor do Executado

(
I
d.
354723890
– p.
819-834
).

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva

pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

interposto
(
I
d.
354723890
– p.
843-846
).

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
(
I
d.
354723884
– p.
7
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
365804874
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço o Juízo
a quo
, mediante decisão
prolatada
em 11/06/2024, valendo-se da técnica de fundamentação
per
relationem
, acolheu integralmente a manifestação ministerial para, na forma do art. 50, V, da Lei de Execução Penal, reconhecer a prática de falta grave imputada ao reeducando
LEANDRO PIRES
, com a consequente regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado

(Id.
354723890
– p. 809
).

Irresignado, o

agravante suscita, em síntese:
(i) inexistência de dolo ou intenção de se furtar à execução penal; (
ii
) que eventual divergência quanto ao endereço decorreu de equívoco formal posteriormente sanado; (
iii
) que realizou diversos comparecimentos em juízo, mantendo vínculo com a comarca; (
iv
) que os eventuais lapsos de comparecimento decorreram de atividade laboral exercida fora da comarca; (v) ausência de prática de nova infração penal, destacando absolvição em processo criminal mencionado pelo Ministério Público; e (vi) desproporcionalidade da regressão de regime, requerendo o afastamento da falta grave e o restabelecimento do regime anteriormente fixado

(Id. 354723890 – p. 819-834).

Para melhor elucidação do caso, vejamos o que consta na decisão que regrediu o apenado
LEANDRO PIRES

para o regime fechado:

Valendo-me da técnica de fundamentação per
relationem
, acolho, in
totum
, a cota ministerial aposta à mov. 212.1, a fim de rejeitar a tese
defensiva e reconhecer a falta grave, na forma do art. 50, V, da LEF, a qual retroagirá ao período de descumprimento, isto é, desde 2021, o que, evidentemente, impedirá a concessão do benefício almejado, com a regressão do cumprimento da pena. Expeça-se o necessário.

(Id. 354723890 – p. 809).

I – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

I
mpõe-se a este Relator, no exercício do dever de ofício imposto pelo art. 564, IV, do Código de Processo Penal e em estrita observância à garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), o pronunciamento sobre vício de natureza absoluta que macula a decisão recorrida e que, por sua gravidade, precede o juízo de mérito sobre a falta grave imputada ao agravante.

A leitura d
a decisão
transcrit
a
revela, com clarez
a
, que o magistrado de origem
se limitou
a remeter, de forma genérica e abstrata, à manifestação do
Parquet
, sem tecer qualquer consideração própria — ainda que mínima — acerca dos elementos constantes dos autos, das teses defensivas suscitadas e dos documentos que as instruíam.

O
magistrado
a
quo

p
rolatou
decisão que
não atende ao comando constitucional do art. 93, IX, da Carta Magna, segundo o qual
:
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a técnica de fundamentação
per
relationem
, ou aliunde, segundo a qual o julgador pode adotar, como razões de decidir, os fundamentos de outra peça dos autos — seja parecer ministerial, decisão anterior ou voto vencedor. Tal admissibilidade, contudo, não é incondicionada.

A legitimidade dessa técnica pressupõe que (i) a peça remetida seja efetivamente acessível às partes; (
ii
) seu conteúdo seja, ao menos, sumariamente referido na decisão, de modo a permitir o controle externo da motivação; e, sobretudo, (
iii
) que a manifestação acolhida tenha enfrentado, de modo substancial e específico, os argumentos suscitados pela parte sucumbente.

Não é o que se verifica no caso em apreço.

A decisão recorrida, transcrita acima em sua integralidade,
limita-se a três linhas de remissão genérica,

sem qualquer esforço argumentativo próprio do julgador
. Não há, na referida decisão, sequer a transcrição parcial dos fundamentos da cota ministerial acolhida, tampouco a indicação dos pontos específicos da defesa que estariam sendo rejeitados e a razão de tal rejeição.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de fundamentação per
relationem
,
desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta
. 2. Na hipótese, verifica-se o Desembargador Relator empregou a técnica de fundamentação per
relationem
,
sem utilizá-la, porém, como complementação a sua argumentação
. Assim,
observa-se a ausência de fundamentação própria no julgamento do recurso em sentido estrito, com patente ofensa ao
art
. 93, IX, da Constituição da
República
. 3. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento (STJ -
AgRg
no HC: 801040 RS 2023/0033891-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTOS JUDICIAIS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto da decisão que deu provimento ao Recurso Especial da parte ora recorrida para anular o decisum proferido em
aclaratórios
, determinando o retorno à origem para novo pronunciamento. 2. Consta da decisão agravada que conquanto a jurisprudência deste Tribunal Superior admita a fundamentação per
relationem
, "
é imprescindível que o órgão julgador 'apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão
'" (fls. 354, e-STJ). 3. A recorrente alega que "a jurisprudência do STJ é farta em admitir que a decisão 'per
relationem
' é válida" (fls. 362, e-STJ), acrescentando que, a despeito da adoção integral do parecer do Ministérios Público (que considera exaustivo), o órgão a quo acrescentou novas razões nos
aclaratórios
(fl. 362, e-STJ). 4. Além de assentar genericamente as hipóteses de cabimento da espécie recursal, a
ratio

decidendi
dos Embargos de Declaração retomam exatamente os mesmos argumentos do acórdão embargado, por referência às manifestações da União e do Ministério Público, cuja transcrição renova. 5.
Ainda que seja possível a reprodução de documentos havidos nos autos, cabe à autoridade que profere a decisão externar os próprios motivos, de forma autônoma, sob pena de violar obrigação estatuída pelo
art
. 93, IX, da Constituição Federal
(
AgInt
no REsp n. 1.809.807/RJ,
rel
. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 23.2.2022). 6. Agravo Interno não provido (STJ -
AgInt
no REsp: 2078114 RJ 2023/0190901-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2023).

Compulsando, ademais, a própria cota ministerial de mov. 212.1
(Id. 354723890 – p. 798-799)
, ali acolhida
in
totum
, constata-se que ela igualmente deixou de enfrentar pontos centrais da defesa apresentada no mov. 205.1
(Id. 354723890 – p. 769-772)
, dentre os quais se destacam: (a) a documentação de comprovação da efetiva residência do agravante na Rua Buenos Aires, n
.
1393, em Vera
(
MT
)
(
movs
. 173.1 e 173.2); (b) a sentença absolutória proferida nos autos do
PJe
n. 1011237-59.2022.8.11.0002, oriunda da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, que afastou a alegação de prática de novo crime (mov. 205.2); (c) a comprovação do exercício de atividade laboral lícita junto à empresa WK Transportadora Ltda., a justificar eventuais ausências de comparecimento; e (d) a existência de reiterados comparecimentos pessoais do reeducando perante o juízo da execução (
movs
. 175.2, 182.1, 182.3, 187.2, 188.1, 190.2, 191.2, 192.1, 195.1, 206.2, 214.1, 216.1, 218.1 e 219.1
- SEEU
), os quais infirmam, ao menos em tese, a alegação de abandono do cumprimento da pena.

Em outras palavras, ao acolher totalmente a manifestação ministerial que, por sua vez, não enfrentou com o rigor que o caso exigia os argumentos e a documentação trazidos pela defesa, o Juízo singular incidiu em verdadeira
fundamentação aparente
,
vício equiparável à ausência de fundamentação propriamente dita.

Acrescente-se que o reconhecimento de falta grave, por seus efeitos materiais sobre a liberdade e sobre o cumprimento da pena do reeducando, exige, à luz do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), o enfrentamento individualizado das justificativas apresentadas, não bastando a sua mera rejeição em bloco.

Ainda, no caso concreto, a decisão recorrida não apenas reconheceu a prática de falta grave, com todas as consequências processuais e materiais daí advindas, inclusive a perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP), a interrupção do prazo para nova progressão de regime e a alteração da data-base, como ainda determinou a regressão cautelar para o regime fechado, com posterior expedição de mandado de prisão (
movs
. 241.1 e 242.1 - SEEU), impondo ao reeducando a mais drástica das medidas no âmbito da execução penal.

Decisões de tamanha gravidade exigem fundamentação substancial e individualizada, não bastando a mera remissão genérica a manifestação ministerial.

Diante disso, impõe-se a cassação da decisão recorrida (Id. 354723890 – p. 809), com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra decisão seja prolatada, desta feita observando-se o dever constitucional de motivação adequada, com o efetivo enfrentamento das teses defensivas e dos elementos probatórios constantes dos autos.

Como consequência lógica e necessária da cassação da decisão de mov. 220.1 - SEEU, restam igualmente sem efeito os atos processuais subsequentes que dela derivam diretamente, notadamente: (i) a decisão complementar de mov. 241.1, datada de 25/07/2025, que determinou a expedição do mandado de prisão; e (
ii
) o próprio mandado de prisão expedido em 29/07/2025 (mov. 242.1, sob o n. 0007167-09.2016.8.11.0040.01.0003-16).

Portanto, impõe-se a expedição imediata de
CONTRAMANDADO DE PRISÃO
em favor do agravante
LEANDRO PIRES
, devendo ser oficiado o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) para a baixa do mandado expedido nestes autos, bem como comunicadas as autoridades policiais competentes para a revogação da ordem.

Com essas considerações
, em
dis
sonância com o parecer
ministerial
,
DOU
PROVIMENTO

de ofício
ao recurso
,
reconhe
ce
ndo a nulidade da decisão de mov. 220.1 (Id. 354723890 – p. 809), datada de 11/06/2024, por violação ao art. 93, IX, da CF, julgando, em consequência, prejudicado o exame das demais razões recursais.

Determino ainda:

(a) a cassação da decisão de mov. 220.1 e, por consequência lógica, dos atos processuais que dela derivam, em especial a decisão complementar de mov. 241.1 e o mandado de prisão expedido no mov. 242.1;

(b) o retorno dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, para que prolate nova decisão, com fundamentação adequada e enfrentamento individualizado das teses defensivas;

(c) a
expedição imediata de
CONTRAMANDADO DE PRISÃO
em favor do agravante
LEANDRO PIRES
, com a respectiva comunicação ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e às autoridades policiais competentes, para a imediata baixa do mandado de prisão de n. 0007167-09.2016.8.11.0040.01.0003-16, expedido em 29/07/2025.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026